Tribunal: TJDFT
Processo: 0750238-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750238-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Ltda – Siccob Executivo Agravada: Sonia Cervo de Barros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – Sicoob Executivo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0707753-55.2024.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator